Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESILIÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A exceção do contrato não cumprido ocorre quando uma das partes deixa de cumprir sua obrigação devido ao não cumprimento da obrigação da outra, hipótese verificada no presente caso em que não foi efetuado o pagamento de parte dos aluguéis, da conta de energia e do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) pela locatária ou seu fiador, empresa contratada para administração do imóvel, nos termos do contrato de locação de imóvel residencial avençado entre as partes.
2. A autora provou o fato constitutivo de seu direito relativo ao ressarcimento dos danos materiais causados pelo inadimplemento das obrigações inerentes ao imóvel. Por sua vez, os requeridos não apresentaram elementos mínimos a emprestar verossimilhança às alegações de fato extintivo desse direito (o pagamento integral do débito exigido). A manutenção da condenação havida é medida que se impõe.
3. Quanto aos danos morais, não restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte dos requeridos. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.